Tribunal: TJBA
Processo: 0003784-33.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003784-33.2010.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KATIA NUNES BRANDAO Advogado(s): VERIDIANA DA SILVA CABRAL APELADO: CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA Advogado(s):ANDRE SOCOLOWSKI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ART. 921, § 5º, DO CPC, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM BENEFÍCIO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO GARANTIDA NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Cerâmica Cristofoletti Ltda. contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguiu o processo com resolução de mérito e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Sustenta omissões quanto: (i) à aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, que prevê a extinção sem ônus para as partes; (ii) à ausência de intimação prévia para manifestação acerca da prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da alteração legislativa e da jurisprudência do STJ, a decretação da prescrição intercorrente pode ensejar condenação em honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa pela ausência de intimação específica do credor antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 5º, do CPC, afasta a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais quando o processo é extinto pela prescrição intercorrente, impondo a regra da “extinção sem ônus”. O princípio da causalidade, em casos de execução, impõe que os custos processuais sejam atribuídos a quem deu causa ao ajuizamento da demanda, não sendo razoável condenar o credor que apenas buscava satisfazer obrigação inadimplida. No tocante ao contraditório, verifica-se que a parte embargante teve diversas oportunidades de se manifestar, inclusive nas contrarrazões à apelação em que a prescrição intercorrente foi arguida, o que afasta a alegação de decisão surpresa e de ausência de contraditório substancial. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: O reconhecimento da prescrição intercorrente, após a Lei nº 14.195/2021, não pode acarretar condenação em honorários sucumbenciais, devendo prevalecer a regra da extinção sem ônus. A observância do contraditório não exige intimação específica para manifestação sobre a prescrição intercorrente, sendo suficiente a efetiva oportunidade de debate pelas partes no curso processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10º, 921, § 5º (com redação da Lei nº 14.195/2021), 1.023 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2025303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, REsp 1604412/SC (IAC), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt-AREsp 1.630.885/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; STJ, AgInt-REsp 1.749.342/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 27.04.2020; STJ, AgInt-AREsp 1.380.563/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003784-33.2010.8.05.0191, em que figuram como apelante KATIA NUNES BRANDAO e como apelada CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora